Tribunal: STJ
Processo: 1002813-31.2022.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015448 - DF(2025/0304154-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DANILO SINESIO DA SILVA
ADVOGADOS
: VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
PE033622
MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. REALOCAÇÃO NA
LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL
AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
356/STF.
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 283 E
PRETENSÃO DE REEXAME DOS
284/STF.
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
284/STF.
I - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária objetivando
que seja julgada procedente a ação para determinar a ilegalidade de sua
eliminação do concurso público, na fase da avaliação biopsicossocial,
garantindo a inclusão na lista de ampla concorrência com a consequente
nomeação e posse.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No
Tribunal
a sentença foi mantida. Após
que inadmitiu o
a quo,
decisum
recurso especial (fls. 654-655), foi interposto o presente agravo em recurso
especial.
III - De início, quanto à tempestividade recursal, verifica-se que
o agravante apresentou documento comprobatório na ocasião da
interposição do recurso especial, tendo sido reiterado em petição posterior.
Desse modo, impõe-se o afastamento da intempestividade do recurso
especial.
IV - Sobre a alegada violação dos arts. 2o e 53 da
verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado
Lei n. 9.784/1999,
o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de
declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável
requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n.
Documento eletrônico VDA54487935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: fcff11da-0cb4-46a0-838e-ffa0d494275b

282 e 356 do STF. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.926.267/ES,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Mauro
5/9/2022;
REsp n. 1.800.628/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
15/9/2020.
V – O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 864.643/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2018,
20/3/2018.
VI - Ademais, a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.871.654/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/11/2020.
VII - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que,
além de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a admissão do recurso
pelo dissídio, deve-se ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta
Corte, o conhecimento do recurso especial exige a indicação, de forma
clara e individualizada, de qual dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja pela alínea , seja pela alínea
a
do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal
c
tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação
divergente. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.628.949/PI,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1o/
DJe de
3/2018,
7/3/2018.
VIII - Agravo interno não provido, por fundamento diverso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: fcff11da-0cb4-46a0-838e-ffa0d494275b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015448 - DF (2025/0304154-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DANILO SINESIO DA SILVA
ADVOGADO
: VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES
- PE033622
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. REALOCAÇÃO NA
LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL
AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária objetivando
que seja julgada procedente a ação para determinar a ilegalidade de sua
eliminação do concurso público, na fase da avaliação biopsicossocial,
garantindo a inclusão na lista de ampla concorrência com a consequente
nomeação e posse.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No
Tribunal
a sentença foi mantida. Após
que inadmitiu o recurso
a quo,
decisum
especial (fls. 654-655), foi interposto o presente agravo em recurso especial.
III - De início, quanto à tempestividade recursal, verifica-se que o
agravante apresentou documento comprobatório na ocasião da interposição
do recurso especial, tendo sido reiterado em petição posterior. Desse modo,
impõe-se o afastamento da intempestividade do recurso especial.
IV - Sobre a alegada violação dos arts. 2o e 53 da
verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o
Lei n. 9.784/1999,
conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração
para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do
STF. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.926.267/ES,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
5/9/2022;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.800.628/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
15/9/2020.
V – O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões
do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado,
e que fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo
ratio decidendi
Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no
a quo
recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e
284, ambas do STF. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 864.643/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe de 20/3/2018.
VI - Ademais, a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.871.654/RJ,
Segunda Turma, DJe de 12/11/2020.
VII - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, além
de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a admissão do recurso pelo
dissídio, deve-se ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o
conhecimento do recurso especial exige a indicação, de forma clara e
individualizada, de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de
interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Assim, seja pela alínea
, seja pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido
como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.628.949/PI,
Quarta Turma, julgado em 1o/3/2018, DJe de 7/3/2018.
VIII - Agravo interno não provido, por fundamento diverso.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

Na origem, a parte autora, em
ajuizou ação ordinária com valor da
20/1/2022,
causa atribuído em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) objetivando que seja julgada procedente
a ação para determinar a ilegalidade de sua eliminação do concurso público, na fase da
avaliação biopsicossocial, garantindo sua inclusão na lista de ampla concorrência com a
consequente nomeação e posse.
Após sentença que julgou improcedentes os pedidos, o Tribunal Regional
Federal da 1a Região negou provimento à apelação da parte autora, mantendo incólume a
sentença.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO
PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ELIMINAÇÃO. REALOCAÇÃO NA
LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA DE CORTE NÃO
ALCANÇADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão travada nos autos reporta-se à suposta preterição de candidato aprovado
no concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, sob o fundamento de que foi
desclassificado na avaliação biopssicosocial e eliminado do concurso, quando deveria figurar
na lista de ampla concorrência, independente da nota obtida no certame.
2. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de concurso
público, o Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos, observando-se o
cumprimento das normas fixadas no edital, que é a lei do certame, sendo-lhe vedado substituir-
se à banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova. Precedentes.
3. Na espécie, a parte apelante não obteve a pontuação mínima exigida para prosseguir
no concurso público na ampla concorrência. Isso porque a nota necessária para avançar no
certame para vagas no Estado do Pará deveria ser igual ou superior a 93 na parte objetiva e
17,67 na parte dissertativa. Entretanto, o recorrente obteve 58 pontos na prova objetiva e 15,33
pontos na prova dissertativa, tendo sido, em razão disso, eliminado do certame, uma vez que
não atingiu a pontuação mínima necessária para avançar no concurso, conforme previsão do
item 10.6.1 e 16.4 do Edital n° 1/2018 - PRF, de 27 de novembro de 2018.
4. Em matéria de concursos públicos, o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do
RE 837.311 /PI, Rei. Min. Luiz Fux, julgado sob a sistemática da repercussão geral,
reconheceu que só existe direito subjetivo à nomeação, se estiver demonstrada alguma das
seguintes situações: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no
edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

de classificação (Súmula n° 15 do STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
5. O candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em edital não possui direito
subjetivo à nomeação, apenas expectativa de direito. Precedentes.
6. Apelação desprovida.

Não foram opostos embargos de declaração.
Contra a decisão cuja ementa se encontra acima transcrita, foi interposto o
presente recurso especial, em que se aponta, além do dissídio jurisprudencial, violação dos
arts. 2o e 53 da
sustentando, em síntese, que "o artigo 2o da citada Lei
Lei n. 9.784/1999,
Federal traz princípios da Administração Pública que devem ser observados, como a
legalidade, motivação, finalidade e segurança jurídica".
Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.
Após
que inadmitiu o recurso especial (fls. 654-655), foi interposto o
decisum
presente agravo em recurso especial que, em decisão proferida pelo Presidente do STJ, não
foi conhecido, diante da intempestividade do recurso especial (fls. 683-684).
Inconformada, sustenta a parte agravante, em síntese, que "a eventual
intempestividade do recurso deve ser afastada quando decorre de informação errada no
sistema do tribunal" (fls. 690-696).
Impugnação da parte agravada, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Assiste razão aos agravantes quanto à tempestividade do recurso.
A Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, alterou a redação do § 6o do art. 1.003
do
passando a vigorar com a seguinte redação:
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

Art. 1.003.[...].
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.

Destaco que, "Consoante entendimento do STJ, a previsão de prazo contida no
sistema do processo judicial eletrônico não exime o recorrente de comprovar a
tempestividade do recurso" (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.169.399/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.
Todavia, na espécie, colhe-se dos autos que a parte recorrente, ao interpor o
recurso especial, carreou aos autos documento comprobatório acerca da suspensão do
expediente no Tribunal de origem, conforme se infere às fls. 646-648, tendo reapresentado
o referido documento às fls. 675-679.
Assim, tem-se que o recurso especial foi interposto tempestivamente.
Portanto, em razão do afastamento do óbice acima indicado, passo à nova
análise do feito.
Sobre a alegada violação dos arts. 2o e 53 da
verifica-se que,
Lei n. 9.784/1999,
no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram
opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável
requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do
STF,
:
in verbis

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e
provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. ESTADO
DEMOCRÁTICO E ECOSSOCIAL DE DIREITO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E
URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. INÍCIO DE OBRA SEM LICENÇA.
EMBARGO DE OBRA. INEXISTÊNCIA, NO DIREITO AMBIENTAL E NO DIREITO
URBANÍSTICO, DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO TÁCITA. AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO ATENDENDO ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ANÁLISE DE
SÚMULA 282/STF.
LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.
1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa ao
do Código de
art. 371
Processo Civil, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão recorrido. Para que se
configure o prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a
tese recursal a ele vinculada, julgando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
2. Nesse contexto, por simples cotejo das razões recursais com os fundamentos do
acórdão, percebe-se que a tese recursal vinculada ao dispositivo tido como ofendido não foi
apreciada pela Corte a quo. Perquirir, nesta via estreita, a violação à referida norma, sem que
se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao
ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.926.267/ES,
julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
5/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre a tese de que os juros
moratórios deveriam incidir desde o evento danoso e não desde a citação, o que impossibilita o
julgamento do recurso nesse aspecto, por ausência de prequestionamento. Outrossim, eventual
omissão sequer foi suscitada pela ora recorrente por meio de embargos declaratórios, o que
impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos
termos das Súmulas 282 e 356/STF. Efetivamente, para a configuração do questionamento
prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Acrescente-se que a
jurisprudência do STJ é no sentido de que, inclusive em relação às matérias de ordem pública,
é indispensável o prequestionamento para o conhecimento do recurso especial.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.800.628/PE,
Turma, julgado em
DJe
)
24/8/2020,
15/9/2020.

Ademais, quanto ao cerne da controvérsia, é esta a letra do acórdão combatido,
transcrito no que interessa à hipótese (fls. 603-604):

Na espécie, a parte recorrente foi desclassificada na avaliação biopsicossocial, em razão
de não ter sido considerada pessoa com deficiência na forma da lei e, consequentemente,
eliminada do certame.
No entanto, fundamenta seu direito à nomeação no fato de que o candidato que não
fosse reconhecido como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso aprovado
nas demais etapas do certame, deveria ser realocado na lista de ampla concorrência,
independente de sua nota, conforme previsão do item 5.2.7 do Edital no 1/2018 - PRF, que
assim dispõe:

5.12.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação
biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral
por UF de vaga.

Ocorre que a parte apelante não obteve a pontuação mínima exigida para
prosseguir no concurso público na ampla concorrência. Isso, porque a nota necessária
para avançar no certame para vagas no Estado do Pará deveria ser igual ou superior a
93 na parte objetiva e 17,67 na parte dissertativa (conforme informações disponíveis em
.
https://www.estrateqiaconcursos.com.br/bloq/nota-de-corte-prf/)
Com efeito, cumpre destacar que o item 10.6.1 do Edital n° 1/2018 - PRF disciplina que
"Respeitados os empates na última colocação, será corrigida a prova discursiva do candidato
aprovado na prova objetiva e classificado conforme quadro a seguir". No referido quadro, foi
definido que seriam corrigidas as provas discursivas até a colocação 280 para a ampla
concorrência no Estado do Pará.
No mesmo sentido, o item 16.4 do edital do concurso estabeleceu que "Participará da
segunda etapa do concurso público o candidato convocado na forma do subitem anterior,
classificado dentro do número de vagas por UF/vaga, previsto neste editai'. O número de vagas
para o estado do Pará foi de 60 para ampla concorrência, conforme item 4.
Entretanto, o recorrente obteve 58 pontos na prova objetiva e 15,33 pontos na
prova dissertativa, tendo sido, em razão disso, eliminado do certame, uma vez que não
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

atingiu a pontuação mínima necessária para avançar no concurso, conforme previsão do
.
item 10.6.1 e 16.4 do Edital n° 1/2018 - PRF, de 27 de novembro de 2018
Demais disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE 837.311 /PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob a sistemática da repercussão geral,
reconheceu que da aprovação em concurso público só decorre direito subjetivo à nomeação, se
estiver demonstrada alguma das seguintes situações: a) quando a aprovação ocorrer dentro do
número de vagas inserido no edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na nomeação
por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); c) quando surgirem novas
vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a
preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da
Administração. (grifos nossos)

O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados
ratio decidendi
de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DO
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
ART. 535
CPC/1973.
SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FASE
LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA No 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja
o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal
Federal.
4. É possível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença
com caráter contencioso. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 864.643/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2018,
20/3/2018.

Registre-se, ainda, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas que envolvem a matéria. Assim, para se chegar
à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROMOÇÃO DE MILITAR.
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TÉCNICA. SÚMULA 7/ STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por militar contra a União na qual se
busca o reconhecimento do exercício de atividade técnica para fins de promoção à graduação
de suboficial da Marinha do Brasil em ressarcimento de preterição e indenização por danos
morais.
2. Observa-se que a busca do recorrente com sua irresignação é a revisita ao que foi
decidido pelo Tribunal de origem, porquanto alega que as atividades exercidas no magistério,
ministrando aulas de meteorologia, no período de 2012 a 2015, devem ser reconhecidas como
função técnica para sua promoção na carreira.
3. Dessa forma, é impossível examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.871.654/RJ,
DJe de
.
12/11/2020)

Por fim, no tocante ao dissídio jurisprudencial, melhor sorte não lhe socorre.
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

De fato, além de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a admissão do
recurso pelo dissídio, deve-se ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o
conhecimento do recurso especial exige a indicação, de forma clara e individualizada, de
qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, sob pena de
incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja pela alínea
, seja
a
pela alínea
do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal
c
tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. A alegação de ofensa a dispositivos legais que não foram arrolados no recurso
especial constitui indevida inovação recursal, inviabilizando o exame da tese em sede de
agravo interno.
2. Não há falar em omissão e, por conseguinte, em contrariedade ao
do
art. 535
pois o julgamento da lide apenas se deu de forma contrária aos interesses da parte.
CPC/1973,
3. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos
de lei federal supostamente contrariados, bem como a explanação precisa da medida em que o
acórdão recorrido teria afrontado cada um desses artigos, sob pena de incidência da Súmula no
284 do STF.
(...)
8. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido, por
força da preclusão consumativa.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.628.949/PI,
em 1o/3/2018, DJe de
)
7/3/2018.

Cabe ressaltar, por oportuno, que "a existência de dispositivos legais citados ao
longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não
afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado
recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência
interpretativa" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.526.780/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2016,
30/11/2016)
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, por fundamento diverso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53732829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/01/2026 13:42:02
Código de Controle do Documento: df1a39b8-0215-47ad-8751-fd31d9e8bbce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.448 / DF
Número Registro: 2025/0304154-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028133120224013400
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANILO SINESIO DA SILVA
ADVOGADOS : VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
PE033622
MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANILO SINESIO DA SILVA
ADVOGADO : VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
PE033622
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54470252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 0d6b2f84-a5fb-4bc6-9c4e-a70241b303cc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 0d6b2f84-a5fb-4bc6-9c4e-a70241b303cc